Tribunal: TJSP
Processo: 0011962-34.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011962-34.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante SONIA APARECIDA BATISTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao Agravo para determinar, de ofício, a realização de exame
criminológico; ultimada a providência, a nova apreciação do pleiteado a
reeducanda fará jus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011962-34.2020.8.26.0482 -Voto no 37.602
2
Voto no 37.602
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Agravo no 0011962-34.2020.8.26.0482, Comarca de Presidente
Prudente
Agravante: Sonia Aparecida Batista
Agravada: Justiça Pública
Vistos, etc...
1. Sonia Aparecida Batista, condenada a
uma pena total de 13 (treze) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco)
dias de reclusão, requereu que lhe fosse deferida progressão
para o regime aberto, uma vez que, segundo alega, satisfaria a
todos os requisitos a tanto exigidos.
Indeferida a pretensão pela r. decisão de
fls. 37/8, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito Dr. Atis de Araújo
Oliveira, da E. 1a Vara das Execuções Criminais de Presidente
Prudente, interpõe a sentenciada, tempestivamente (fls. 01), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011962-34.2020.8.26.0482 -Voto no 37.602
3
presente Agravo. Na motivação de fls. 02/8 nobre advogado “em
Convênio com a Defensoria Pública” reclama a reversão do
desfecho sob as seguintes alegações: a) a r. sentença não
possui fundamentação idônea, porquanto “a gravidade abstrata dos
delitos não pode ser invocada como óbice ao deferimento de direitos
prisionais” (fls. 06); b) “a Agravante não possui qualquer falta
disciplinar pendente de reabilitação” (fls. 07).
O recurso foi respondido a fls. 15/21,
anexando-se a fls. 22 o juízo de retratação, negativo. Parecer a
fls. 44/7.
É o relatório.
2.
Primeiramente
ressalte-se
que,
consoante asseverou com percuciência o nobre Promotor de
Justiça na contraminuta, “a declaração de falta de fundamentação deve
ocorrer de modo excepcional, apenas quando não for possível compreender
as razões pelas quais o Magistrado julgou. No caso dos autos, verifica-se
que o agravante limitou-se a questionar que a motivação denegatória
contida no bojo dos autos do r. decisório atacado se limita à gravidade
genérica dos delitos praticados, circunstância a revelar que, apesar da
concisão, a decisão judicial atendera a sua finalidade, dentro do contexto
em que se realizava a discussão da matéria” (fls. 16).
3. De outro giro, à luz dos dados cognitivos
disponíveis o reclamo, tal como encaminhado, não deve ser
agasalhado - com a ressalva constante do item 4, infra.
O término de vivência carcerária está
previsto para 07/05/2023 (fls. 26), sendo temerário permitir que,
sem a coleta de alvitres qualificados, autora de três furtos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011962-34.2020.8.26.0482 -Voto no 37.602
4
qualificados, furto simples, favorecimento real e moeda falsa
(fls. 30/2) permaneça dois anos e meio no regime mais suave de
cumprimento de pena.
É
absolutamente
pacífico
que
na
atualidade desfrutar do regime ABERTO significa simplesmente
experimentar de liberdade quase que sem condições.
4. Chega-se assim à conclusão de que
Sonia, protagonista de crimes graves, deve ser melhor
observada antes de galgar regime brando - até porque a
penitente: i) praticou um dos aludidos furtos qualificados em
30 de outubro de 2015, quando em gozo de livramento
condicional, que lhe havia sido deferido aos 03 de agosto de
2011 (cf. fls. 31 e 33); ii) ostenta recente falta disciplinar de
natureza grave, consistente em “APREENSÃO DE OBJETO
PERFUROCORTANTE, BURLAR A VIGILÂNCIA E DESOBEDIÊNCIA”
(perpetrada aos 27/02/2019 - fls. 32).
É certo que esse deslize disciplinar já se
encontra reabilitado sob o ponto de vista meramente
administrativo (desde 26/03/2020); todavia, contrariamente ao
que sustenta a combativa Defesa, tal circunstância aconselha a
adoção de redobradas cautelas na apreciação do pleito recursal.
E nada melhor para tanto, inclusive com
anamnese e prognóstico clínicos, do que estudo por equipe
interdisciplinar.
5. Diante de todo o exposto, meu voto dá
parcial provimento ao Agravo aforado por Sonia Aparecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011962-34.2020.8.26.0482 -Voto no 37.602
5
Batista para determinar, de ofício, a realização de exame
criminológico; ultimada a providência, a nova apreciação do
pleiteado a reeducanda fará jus.
Comunique-se a presente deliberação ao
E. Juízo monocrático no prazo de cinco dias (artigo 251 do
Regimento Interno desta Augusta Corte).
Geraldo Wohlers
Relator